Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-74.2011.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000719-74.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 380.879.521-20 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), OSMAR RESPLANDE DE CARVALHO - CPF: 352.153.991-15 (APELANTE), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 380.879.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA PROCEDENTE – LICITAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM ESPECIFICAÇÃO ADEQUADA DO OBJETO, EM DESCOMPASSO COM OS ARTS. 40 E 54, §1o, DA LEI 8.666/93 – SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS QUE CONSUBSTANCIAM OFENSA AOS ARTS.
10, VIII E 11,
CAPUT
, DA LEI N° 8.429/92 –
NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO OU EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO – INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 11 DA LIA VIOLADO NÃO REALIZADA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A mera irregularidade ou ilegalidade da conduta, consubstanciada na
celebração de contrato administrativo sem a devida especificação do objeto contratado
, não justifica a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública quando não comprovada a existência do dolo específico e a ocorrência de efetivo prejuízo ao patrimônio público
.

2. De acordo com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, “
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”.

3. A Lei no 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, exige para a configuração do ato de
improbidade
que causa
lesão
ao
erário
, além do
dolo

específico
, a comprovação
efetiva
do dano ao patrimônio público. Ausente a comprovação de perda patrimonial
efetiva
ao
erário
, requisito indispensável à configuração do ato de
improbidade
previsto no artigo 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, não se sustentam as imputações lançadas na exordial.

4.
“A indicação genérica de eventual violação aos princípios da administração pública, sem o respectivo enquadramento da conduta no rol descrito no art. 11, impede o reconhecimento de improbidade administrativa”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.024509-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

5. Hipótese em que, não configurada a prática de ato de improbidade administrativa, deve ser reformada a sentença recorrida e julgada improcedente a demanda em relação ao réu-apelante.

R E L A T Ó R I O

Osmar Resplande de Carvalho
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público
em seu desfavor e de Antônio Rodrigues da Silva e ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda.

(Autos no 0000719-74.2011.8.11.0014), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, na forma do artigo 12, II e III da Lei 8.429/92, o condenou ao ressarcimento, solidariamente com Antônio Rodrigues da Silva, do dano causado ao erário, bem como às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 05 anos, pagamento de multa civil no valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 anos (Id 161782556, p. 4/5)

Nas razões recursais o recorrente defende a reforma da sentença alegando, inicialmente, que apesar de o juízo
a quo
ter entendido que a conduta ímproba foi a realização da Carta Convite no 003/2005, que resultou na celebração de contrato administrativo no montante de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), condenou-o, de forma totalmente incoerente, ao ressarcimento integral e solidário do dano no valor da causa e não do contrato, bem como ao pagamento de multa civil de igual quantia, além das custas processuais.

Alega, neste contexto, que somente exerceu o cargo de Prefeito do Município de Poxoréu por 40 (quarenta) dias, de 04/1/2005 a 13/2/2005, e que a Lei de Licitações, no art. 24, II, permite a dispensa do processo licitatório para as compras de valor até R$ 8.000,00 (oito mil reais), não havendo, portanto, que se falar em ato de improbidade administrativa.

Afirma, ainda, que
“não pode ser responsabilizado por suposta continuação de prestação de serviços por empresa que não participou de processo licitatório, sendo que até o momento em que (...) exerceu o cargo de Prefeito do Município de Poxoréu/MT, a Lei de Licitações foi rigorosamente cumprida, assim como os princípios que regem a Administração Pública, em especial a moralidade, legalidade e impessoalidade, concluindo que não houve prejuízos ao erário público”.

Assegura que não houve dano ao erário e que
“no que se refere ao procedimento licitatório para a contratação de “prestação de serviços técnicos profissionais” cuja vencedora foi a empresa “ACPI (Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática)”, com o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), também restou provado pelos documentos já anexados aos autos que o objeto do contrato foi descrito especificadamente, contendo todos os requisitos necessários aos serviços técnicos, como consta do edital e cláusula primeira do respectivo contrato, ao precisar ali as atividades voltadas para os serviços técnicos profissionais especializados de consultoria administrativa, contábil e financeira (...)”.

Afiança, em conclusão, que
“restou provado com documentos que não houve nenhum ato de improbidade administrativa, pois o apelante não causou prejuízo ao erário público, não desobedeceu os princípios da Administração Pública, não houve enriquecimento ilícito, não houve a intenção que causar prejuízo, não houve dano, requerendo, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, julgando a ação de improbidade administrativa totalmente improcedente”.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se totalmente a sentença apelada para julgar improcedente a demanda ou, sucessivamente, limitar a condenação ao valor da contratação da empresa ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda. ou, ainda, para reconhecer sua responsabilidade subsidiária e não solidária, ante o fato de ter sido Prefeito por apenas quarenta dias (Id 161782569).

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 161782573).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, concluindo que “
não há que se falar em improbidade administrativa e sim de irregularidades ocorridas na gestão administrativa, com incidência do art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro”
(Id 165603682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Antônio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande de Carvalho e ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda. ao fundamento de que teriam realizado procedimentos licitatórios e correspondentes contratos administrativos em descompasso com a legislação, violando, assim, o art. 10, VIII c/c 11,
caput
, da Lei no 8.429/92 e o art. 37,
caput
, §4o, da Constituição Federal.

Mais especificamente em relação ao réu Osmar Resplande de Carvalho, sustentou o
Parquet
que o mesmo teria praticado improbidade administrativa ao realizar, durante o período de quarenta dias em que substituiu o Prefeito do Município de Poxoréu, que fora afastado do cargo, o Processo Licitatório no 003/2005, do qual se sagrou vencedora a empresa ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda.. e cujo contrato administrativo, no valor de R$9.600,00 (nove mil novecentos e reais), teria objeto genérico, ou seja, sem a devida especificação, ferindo os arts. 40 e 54, §1o, da Lei no 8.666/93.

Após regular tramitação da demanda e a exclusão da empresa ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda. da lide, o magistrado de piso proferiu sentença condenando, além de Antônio Rodrigues da Silva, o réu Osmar Resplande de Carvalho pela prática de atos que causam lesão ao erário e violam os princípios que norteiam a Administração Pública, nos seguintes moldes:

“(...)
Quanto ao requerido Osmar Resplande de Carvalho, na qualidade de Prefeito Municipal em exercício à época, devido o afastamento na época do Antônio, o mesmo realizou procedimento licitatório no 003/2005, na modalidade de carta convite, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços não especificados, momento em que, novamente, consagrou vitoriosa a empresa ACPI, o que resultou na celebração de contrato administrativo no importe de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

O contrato supracitado fora realizado de forma vaga, não sendo claro e sucinto conforme determina a lei de licitações. Ainda, a mesma lei de licitações veda a inclusão no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem a previsão de quantidades, de acordo com o artigo 7o. Assim, considerando que os contratos ficaram vagos quanto à clareza e precisão das condições para a sua execução, resta claro que houve violação ao artigo 40 e artigo 54, § 1o, da lei 8.666/93, senão vejamos:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

III – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 12, II e III da Lei 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de cargo público, e julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, bem como para:

a) Condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano no valor da causa, com incidência de correção monetária a contar da data do repasse indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN.

b) Declarar a perda da função pública dos demandados;

c) Suspender os direitos políticos dos demandados pelo prazo de 05 anos.

d) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de multa civil no mesmo valor do dano.

e) Proibir os réus de contratarem com o poder público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos. Custas pelos réus.

(...)

A multa civil, com correção monetária pelo IPCA, desde a intimação da sentença, e juros de 1% ao mês, desde a intimação da sentença”
. (Id 161782556, p. 4/5)

Contra essa sentença, como visto, Osmar Resplande de Carvalho apresentou o presente recurso de apelação, o qual, a meu ver, deve ser provido, haja vista a não configuração de ato de improbidade administrativa, mas mera irregularidade administrativa não abrangida pelos ditames da Lei no 8.429/92.

Com efeito, conquanto tenha sido proposta antes da entrada em vigor da Lei no 14.230/21, que alterou profundamente a Lei no 8.429/92, certo é que, por força do princípio
“tempus regit actum”
e do entendimento da jurisprudência sobre a matéria, deve a demanda em questão ser examinada também sob o enfoque das alterações legislativas produzidas no âmbito da improbidade administrativa, dentre as quais
ressai
a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA, a demonstração de dano efetivo ao erário e a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública.

Oportuno destacar, neste contexto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 843.989, submetido à repercussão geral (Tema 1.199), debruçou-se sobre a discussão referente à irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei n° 14.230/2021 que sejam mais benéficas ao réu, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

No caso dos autos, a despeito do juízo
a quo
ter reconhecido a prática, pelo apelante, de dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública (
arts. 10, VIII e 11,
caput
, da Lei n° 8.429/92
), ao se analisar a conduta que lhe foi imputada, verifica-se que ela não se amolda às exigências da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, senão vejamos:

Segundo o
Parquet
, o ora apelante teria praticado improbidade administrativa ao realizar o Processo Licitatório no 003/2005 e celebrar o respectivo contrato administrativo, no valor de R$9.600,00 (nove mil novecentos e reais), sem a devida especificação do objeto contratado, ferindo, assim, os arts. 40 e 54, §1o, da Lei no 8.666/93.

No entanto, malgrado a falta de especificação do objeto do contrato administrativo constitua ofensa à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tal falha não pode ser considerada improbidade administrativa se não restar demonstrado que o agente público agiu com dolo específico de fraudar o erário, de enriquecer ilicitamente ou de violar os princípios que norteiam a Administração Pública e muito menos que houve efetiva lesão ao patrimônio público municipal, sendo este o caso dos autos.

Como já mencionado, a Lei no 14.230/2021, que alterou a LIA, passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa nela previstos, devendo, para tanto, ser
“comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito econômico ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”
(art. 11, §2o, da Lei n° 8.429/92). Essa exigência legal, outrossim, foi expressamente considerada como retroativa pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199, veja-se: “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”.

In casu
, conquanto contrário à
Lei no 8.666/93,
não restou demonstrado nos autos, mediante prova convincente, que o ato imputado ao apelante teria sido praticado com consciência da ilicitude e intenção de lesar o erário ou mesmo de obter proveito pessoal ou de terceiros, não se evidenciando, portanto, o dolo específico exigido pela norma. Aliás, não restou demonstrado nem mesmo o dolo genérico – antes admitido para as condenações por improbidade administrativa – eis que sobre ele nada mencionou a petição inicial ou a sentença recorrida.

Sobre a necessidade de demonstração de dolo específico para quaisquer dos atos de improbidade administrativa tipificados na LIA, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI No 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais
.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3.
A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público
.

4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. (...)

6. No que diz respeito demais incisos do art. 11, que também embasaram a condenação, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado.

7. De acordo com a LINDB: Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)
Grifei.

Para além da ausência de dolo específico, também não restou demonstrada a ocorrência efetiva de dano ao erário do Município de Poxoréu em decorrência de superfaturamento ou sobrepreço na licitação efetivada durante a gestão do apelante, o que era imprescindível para a configuração do ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, CPC, já que, à luz da novel legislação, não mais se admite o dano presumido, isto é,
in re ipsa,
em sede de improbidade administrativa.

De igual modo, também não se vislumbra a configuração de ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública. Ocorre que, em razão das alterações introduzidas pela Lei n° 14.230/2021, o art. 11 da LIA deixou de prever condutas exemplificativas, sendo taxativo o rol ali inserto, o que significa que apenas as condutas descritas nos seus incisos caracterizam-se como atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública. Assim, não se enquadrando a conduta tida como ímproba em pelo menos um dos incisos previstos no dispositivo legal, não há falar-se em violação aos princípios que norteiam a administração pública.

No caso, o
Parquet
sequer indicou em qual inciso do art. 11 da Lei no 8.429/92 se enquadraria a conduta imputada ao apelante, apontando apenas a violação ao
caput
deste dispositivo legal, o mesmo o fazendo o juízo
a quo
ao condená-lo às penas do inciso III do art. 12 da LIA, o que não mais se admite.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RETROATIVIDADE DA LEI - VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 11 - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO MESMO ARTIGO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21.

2.
O rol previsto no art. 11 da Lei n° 8429/92 possui natureza taxativa
.

3.
A indicação genérica de eventual violação aos princípios da administração pública, sem o respectivo enquadramento da conduta no rol descrito no art. 11, impede o reconhecimento de improbidade administrativa
.

4. A demonstração cabal do dolo do agente é imprescindível para configuração de ato de improbidade”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária

1.0000.22.024509-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)
Destaquei.

O que se vê, portanto, à luz da nova regência da Lei no 8.429/92, é que não houve comprovação segura de que o ato denunciado na origem, ainda que ilegal, tenha sido praticado com a intenção específica de causar lesão ao erário do Município de Poxoréu ou violar os princípios da administração pública, não podendo, consequentemente, ser considerado como de improbidade administrativa, mas mera irregularidade administrativa.

Nesse mesmo sentido, aliás, manifestou-se o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito, veja-se:

“
Assim, recai sobre o recorrente a conduta de deixar de observar o disposto do art. 40 da Lei no 8.666/93, que dispõe sobre os requisitos necessários para a validação do edital.

(...)

Contudo, tal fato por si só não é apto a caracterizar a prática ímproba. É preciso mais que simplesmente deixar de obedecer a determinado preceito legal para a configuração de improbidade administrativa.

No caso, o requerido permaneceu à frente do cargo político pelo período de apenas 40 (quarenta) dias devido ao afastamento do representante oficial Antônio Rodrigues da Silva. As atividades realizadas por se tratarem de rotinas administrativas tiveram o seu prosseguimento normal, inclusive, com a celebração do contrato administrativo com a empresa ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda.

Além disso, não há no processo informações que indiquem que os serviços de fato contratados não foram prestados ou se os valores pagos estariam em desconformidade/superiores com os praticados no mercado. A imputação se limita em: inobservância ao dever de descrever o objeto do contrato no edital de licitação.

Assim, não há que se falar em improbidade administrativa e sim de irregularidades ocorridas na gestão administrativa, com incidência do art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro”
. (Id 165603682)

Evidente, assim, a necessidade de reforma da sentença recorrida para se julgar totalmente improcedente a demanda em relação ao apelante, eis que ausente demonstração, quanto ao mesmo, da prática de improbidade administrativa.

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Osmar Resplande de Carvalho para, em relação a ele, julgar totalmente improcedente a demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023